Tribunal: TJES
Processo: 5001178-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DA CONCEICAO RODRIGUES

APELADO: DIOVANI JOSE PULCHERI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001178-86.2023.8.08.0035

APTE:
DIOVANI JOSE PULCHERI

A
PD
A
:
MONICA RODRIGUES PULCHERI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Diovani Jose Pulcheri contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indenizatória de aluguéis cumulada com tutela de evidência, ajuizada por Monica Rodrigues Pulcheri, visando à condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente à cota-parte pelo uso exclusivo de imóvel comum do ex-casal, após a consolidação da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum; (ii) estabelecer se é possível a compensação, nos próprios autos, de despesas ordinárias suportadas exclusivamente pelo ocupante; (iii) verificar a alegada ausência de comprovação do valor locativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consolidada a partilha, a mancomunhão converte-se em condomínio civil, aplicando-se o art. 1.319 do Código Civil, que impõe ao condômino o dever de responder pelos frutos percebidos da coisa comum.

O uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos, sem contraprestação, enseja indenização à coproprietária, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Em regra, o termo inicial da obrigação de pagar aluguel corresponde à data da citação na ação de arbitramento ou indenização, momento em que se configura a oposição inequívoca ao uso exclusivo e se extingue o comodato tácito anteriormente existente.

A fixação de marco temporal anterior somente é admitida quando demonstrada notificação extrajudicial ou outra forma inequívoca de oposição, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de reconvenção impede o acolhimento do pedido de compensação de despesas ordinárias, sob pena de violação ao princípio da congruência e de julgamento extra petita, devendo eventual pretensão de reembolso ser deduzida em ação própria.

A definição do valor locativo e eventual compensação de encargos poderá ser objeto de apuração em liquidação, observada a quota-parte ideal de cada condômino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a consolidação da partilha, gera dever de indenizar o outro condômino, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.

O termo inicial da indenização pelo uso exclusivo do bem comum, em regra, é a data da citação na ação de arbitramento ou indenização, salvo comprovada oposição inequívoca em momento anterior.

A compensação de despesas ordinárias suportadas exclusivamente pelo condômino ocupante exige pedido próprio, não podendo ser reconhecida de ofício sem reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.319 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.583.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.809.585/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJSP, Apelação Cível 1085875-48.2019.8.26.0100, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 19.05.2022; TJMG, Apelação Cível 5001649-67.2019.8.13.0338, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001178-86.2023.8.08.0035

APTE:
DIOVANI JOSE PULCHERI

A
PD
A
:
MONICA RODRIGUES PULCHERI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIOVANI JOSE PULCHERI
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança indenizatória de aluguéis c/c tutela de evidência, ajuizada por
MONICA RODRIGUES PULCHERI
, visando à condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente à sua cota-parte pelo uso exclusivo de imóvel comum do ex-casal.

Em sede recursal, alega o apelante que o termo inicial para a cobrança de aluguéis deve ser a data da citação ou de eventual notificação extrajudicial, sustentando que, em momento anterior à ciência inequívoca da oposição da outra parte, a ocupação exclusiva do bem caracteriza-se como comodato verbal.

Aduz, ainda, que a obrigação de indenizar não deve retroagir à data da separação ou do divórcio, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, bem como impugna a ausência de comprovação do valor de mercado do aluguel pleiteado e a falta de rateio das despesas de manutenção e encargos do imóvel, como condomínio e IPTU.

Extrai-se da proemial
que a
demanda
foi ajuizada
pela Apelada
com o
objetivo
de obter indenização por uso exclusivo de bem comum, sob a égide do condomínio estabelecido após o trânsito em julgado da sentença de partilha.

De acordo com a narrativa, o demandado utiliza
va
o imóvel de maneira exclusiva desde novembro de 2020, sem conferir à coproprietária qualquer compensação financeira, o que deflagrou o pleito indenizatório correspondente à metade do valor locatício.

Como é cediço, consolidada a p
artilha dos bens, transforma-
se a
mancomunhão em condomínio civil,
motivo pelo qual
, a fruição exclusiva do bem por um dos condôminos impõe, inexoravelmente, o dever de indenizar o outro, sob pena de chancelar o locupletamento indevido.

Deste modo,
de rigor
observância
da previsão d
o artigo 1.319 do Código Civil, cabendo ao ocupante responder perante o outro pelos frutos que percebeu da coisa. A obrigação indenizatória decorre do próprio direito de propriedade e da privação do uso do quinhão pertencente à ex-cônjuge.

Contudo, com razão o apelante ao defender a citação quanto ao termo inicial do aluguel indenizatório, porquanto não houve exercício de pretensão, nem mesmo por notificação extrajudicial ou interpelação, direcionada pela autora ao réu com vistas ao pagamento de contrapartida pelo seu uso exclusivo do imóvel.

Sem que outro condômino manifeste oposição, ou formule pretensão de contrapartida, não se pode considerar ilícito exercício, por outro condômino, do direito de usar a coisa em comum.

Nesse sentido esclarece Carlos Roberto Gonçalves que "... se o imóvel é urbano e estiver ocupado por um dos condôminos, podem os demais exigir-lhe pagamento de quantia mensal correspondente ao valor locativo. Tem a jurisprudência entendido que o termo inicial da obrigação de pagar o aluguel aos consortes é o da citação do condômino que usufrui da coisa com exclusividade, uma vez que o período anterior ao reclamo tem natureza equiparada ao comodato" (Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, Ed. Saraiva, 2010, p. 385/386).

Assim, a ré só pode ser condenada ao pagamento de aluguel, a título de indenização pelo prejuízo sofrido pelo outro condômino decorrente da privação da fruição do bem, a partir da citação para esta demanda, pois só então houve ciência da oposição inequívoca ao uso exclusivo e do pedido de contrapartida indenizatória.

A propósito,
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL RURAL. MARCO INICIAL DOS LOCATIVOS. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS INEQUIVOCAMENTE MANIFESTADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 18/5/2012. Recurso especial interposto em 11/9/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.
2- O propósito recursal é definir, na hipótese, o marco inicial dos locativos devidos em virtude da fruição exclusiva de bem imóvel rural.
3- A ausência de fundamentação recursal sobre a reclamada contradição impede o conhecimento do recurso quanto à suposta violação do art. 535 do CPC/73. Incidência, nesse particular, da Súmula 284/STF.
4- Em regra, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes.
5- Circunstâncias específicas da hipótese que, todavia, excepcionam a regra geral, diante da presença de elementos concretos que atestam a efetiva oposição dos demais herdeiros à fruição exclusiva do bem anteriormente ao ajuizamento da ação de indenização pelo uso exclusivo do bem imóvel, aliada a comprovada procrastinação do herdeiro possuidor exclusivo do bem, também administrador provisório, em ultimar a partilha. 6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis. (REsp n. 1.583.973/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 13/10/2017.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial" (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 5/11/2019). [...].
(AgInt no AREsp n. 1.809.585/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No mesmo sentido, os
Tribunais:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE . SENTENÇA PELA QUAL SE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER PARTILHA DO BEM NÃO RETIRA A POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO ALUGUEL. VALOR CORRESPONDENTE À QUOTA PARTE DEVIDA AO CONDÔMINO NA PARTILHA DO BEM. COMPENSAÇÃO DO ALUGUEL COM AS DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL . POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. "Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou ." (art. 1319 do Código Civil). O uso exclusivo do imóvel e desprovido de remuneração não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido (art. 884 do CC) . Incontroverso o condomínio existente sobre o imóvel objeto da demanda, de rigor o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de aluguel. A circunstância de não haver partilha do bem imóvel não retira o direito da autora ao recebimento de aluguel. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Os valores comprovadamente pagos pelo réu com exclusividade, a título de despesas relativas ao imóvel, deverão ser compensados com o valor do aluguel, observada a quota parte ideal, montante a ser apurado em regular liquidação de sentença .
O termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso a citação
. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10858754820198260100 São Paulo, Relator.: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 19/05/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - IMÓVEL - CONDOMÍNIO - USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - O cônjuge que goza, usufrui ou fica na posse exclusiva de bem comum ao casal, deve remunerar o outro, uma vez que o último também é titular do bem. Além disso, o uso exclusivo enseja o enriquecimento sem causa do consorte - Com o fim da comunhão e início do condomínio, é devida a compensação respectiva, fixada em geral pelo valor de aluguel do bem -
A indenização pelo uso exclusivo do imóvel é devida a partir da data em que o apelante tomou conhecimento do inconformismo do ex-cônjuge em relação à fruição exclusiva do bem, até sua efetiva partilha.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50016496720198130338, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024)

Por fim,
quanto ao pleito de abatimento de despesas ordinárias do imóvel, o apelante não manejou a devida reconvenção,
o que
impede o acolhimento do pedido de compensação nestes autos, sob pena de violação ao princípio da congruência e configuração de julgamento
extra petita
. Eventual pretensão de reembolso deverá ser buscada por via autônoma, conforme corretamente ressaltado no
decisum
impugnado.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença objurgada, de forma a definir a citação do apelante como
termo inicial do aluguel indenizatório.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.